Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FILIAÇÃO NÃO CONSENTIDA. NULIDADE. RECONHECIDA. REVELIA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem a alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa.
1.1. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial, a legitimidade abstrata do réu para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não há impedimento absoluto para que o órgão nacional do partido realize a filiação de eleitores, além da impossibilidade de a autora indicar o órgão responsável pela sua filiação não consentida.
2. Diante da revelia do réu, presume-se verdadeira a ausência de consentimento da autora quanto à filiação provada nos autos, devendo ser mantida a declaração de sua nulidade.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3.1. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela parte não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, pois a situação narrada nos autos não extrapola o mero dissabor ou aborrecimento cotidianos, porquanto decorridos doze anos desde a filiação da autora, sem a comprovação de qualquer repercussão negativa em sua vida.
4. Sucumbência redistribuída.
5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.